Tribunal: TJMT
Processo: 1034736-23.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1034736-23.2020.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Disal Administradora de Consórcios Ltda em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancária da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Prestação de Contas, em fase de Cumprimento de Sentença movido por José Pires Luiz de Miranda, rejeitou a impugnação ao cálculo pericial apresentado pela Apelante, homologou o laudo contábil produzido pelo Expert e determinou o depósito da totalidade do débito.
Consoante se vê na certidão lançada no ID. 112213497, este processo foi redistribuído a minha Relatoria por prevenção à Reclamação n.o 1019522-81.2021.8.11.0000.
De acordo com o art. 80, caput, do Regimento Interno desta Corte, a distribuição do mandado de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, bem como recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.
Além disso, o art. 930 da Lei Ritos determina:
Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.
É de se destacar, todavia, que a natureza jurídica da Reclamação é de ação, e não recurso, tampouco medida cautelar. Logo, não há falar em prevenção desta Relatora.
Assim, tendo em vista a inexistência de prevenção desta Relatora para o julgamento do Apelo, determino a redistribuição do processo, com as baixas e anotações que o caso requer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora